Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto da Silva Ferreira e Ellen Carolline Borges Gonçalves contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 20651567, p. 116), em ação de consignação em pagamento, processo n. 0708297-73.2020.8.07.0004, por eles movida em desfavor de Rodrigo Cesar Ribeiro, que reconheceu a conexão com o processo n. 0706293-45.2020.8.07.0010, determinou a reunião daqueles feitos e deferiu o depósito integral da quantia R$135.000,00 informada na petição inicial e determinou a citação do requerido. Opostos embargos de declaração pelos agravantes em que alegaram suposta omissão no exame dos requerimentos de concessão de tutela de urgência nos processos, eles apresentaram a guia de depósito para demonstrar o cumprimento da decisão e pleitearam a apreciação dos pedidos de tutela de urgência nos processos n. 0708297-73.2020.8.07.0004 e 0715620- 96.2020.8.07.0015 no tocante à suspensão dos efeitos da cessão que pretendem ver rescindinda (Id 20651567, p. 119-121 e 124). O i. juiz rejeitou o recurso aclaratório com fundamento na inexistência do vício apontado, porque a tutela de urgência foi apreciada e indeferida no processo n. 0715620-96.2020.8.07.0015 (Id 20651567, p. 125/126). Verificado por esta relatoria terem os agravantes requerido a homologação da desistência da demanda e a transferência do depósito judicial para a conta do autor, ora agravante, Roberto da Silva Ferreira (Id 75897994 do processo de referência), a eles foi determinado, no prazo de 5 (cinco) dias, a demonstração da persistência do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento (Id 21010163). O juízo de origem informou a esta relatoria haver proferido sentença homologatória da desistência da demanda pelos autores/agravantes e enviou cópia do ato praticado (Ids 21102944 e 21102945). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Embora os agravantes não tenham atendido à determinação desta relatoria, apesar de estarem cientes, consoante certidão de disponibilização encartada no Id 21093936, o juízo de origem comunicou a homologação da desistência da demanda de consignação em pagamento movida pelos agravantes em desfavor do agravado, conforme sentença enviada no ofício de comunicação endereçado a esta relatoria (Ids 21102944 e 21102945). O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte teor, literalmente: Trata-se de ação de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) proposta por ROBERTO DA SILVA FERREIRA e outros em face de RODRIGO CESAR RIBEIRO, partes qualificadas nos autos. Observo, preliminarmente, que não houve citação até o momento da juntada aos autos do pedido de desistência formulado no ID 75897994. Verifico que o patrono da parte possui poderes específicos para "desistir" - listados em separado pelo artigo 105, do CPC -, consoante instrumento de procuração acostado no ID 73278466. Assim, homologo o requerimento, para que produza seus jurídicos efeitos e JULGO EXTINTO o processo, sem adentrar no mérito, com base no disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas e sem condenação em honorários de advogado. Justiça gratuita deferida conforme ID 74311343. Considerando as restrições de atendimento e a necessidade de distanciamento social impostas pela situação pandêmica causada pela COVID-19, expeça-se ofício para que seja transferido os valores de ID 74451970 / 74451973 para conta bancária de titularidade da parte autora, informada via ID 75897994. Comunique-se à 2a instância sobre a desistência ora homologada (ID 74930977, AGI 0746052-46.2020.8.07.0000). Após o trânsito em julgado da presente sentença, junte-se aos autos 0706293-45.2020.8.07.0010 cópia desta sentença, bem como do trânsito, e dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. A comunicação da prática desse ato judicial possibilita o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal, porquanto o processo de origem foi extinto em atendimento ao pleito dos agravantes, que desistiram da demanda. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;